Tribunal: CARF
Processo: 16327.720710/2018-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720710/2018-44
ACÓRDÃO
3301-014.177 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO PINE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2014
COFINS. CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
ATIVIDADE TÍPICA. RE 609.906.
As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica
das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado
em face daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original,
ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto (vice-presidente), Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru
Takii, Neiva Aparecida Baylon (substituto[a] integral), Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.177 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720710/2018-44
2
RELATÓRIO
1.1. Trata-se de lançamento de ofício de COFINS referente ao ano calendário de
2014 com multa de ofício não qualificada.
1.2. Para tanto, narra o Termo de Verificação Fiscal que acompanha o lançamento
de ofício que a Recorrente interpôs Mandado de Segurança (2005.61.00.010634-2) que tinha
como objeto o afastamento da base de cálculo do PIS/COFINS das receitas financeiras. O
magistrado sentenciante decidiu após o trânsito em julgado que a ação tinha como objeto
somente afastar a receita bruta como base de cálculo das contribuições substituindo-a (base de
cálculo) pelo faturamento, mas não a composição do faturamento, muito menos do conceito de
faturamento para instituições financeiras.
1.2.1. Prossegue o representante do Erário afirmando que nova decisão em ação
que tinha como objeto inscrições em dívida ativa decorrentes do MS 2005.61.00.010634-2
entendeu o faturamento, enquanto base de cálculo do PIS/COFINS, como as receitas operacionais
da Recorrente – na forma em que decidiu o STF nos REs 357.950, 390.840, 358.273 e 346.084.
“Desta forma, a base de cálculo abarca o conjunto das receitas financeiras, rendas de operações
de crédito com empréstimo e financiamentos e de aplicação de depósitos interfinanceiros, que
integram o conceito de faturamento (grupo contábil 7.1.0.00.00-8), correspondente à receita bruta
operacional”.
1.2.2. “Acrescenta-se que o art. 79, Inciso XII, da Lei no 11.941/09 revogou
expressamente o § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, com vigência a partir de 27 de maio de
2.009. A partir de então, a COFINS passou a ser exigida com base no caput do art. 3o e demais da
Lei no 9.718/98 e alterações posteriores, em acordo ao decidido pela Suprema Corte nos citados
recursos extraordinários”.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que alega:
1.3.1. A decisão proferida no MS 2005.61.00.010634-2 manteve na base de cálculo
das contribuições somente as contraprestações as prestações de serviços;
1.3.2. A multa de ofício é descabida pois ainda vigente decisão judicial que lhe
beneficia no tema lançado;
1.3.3. Renomados juristas constataram que o presente lançamento viola o trânsito
em julgado da decisão proferida no MS 2005.61.00.010634-2;
1.3.4. Subsidiariamente, deve ser aplicado o artigo 112 do CTN pois há dúvida
acerca do alcance da decisão judicial;
1.3.5. Subsidiariamente, a suspensão do presente processo porquanto conexo aos
processos
judiciais
0010634-93.2005.4.03.6100,
0029583-64.2015.4.03.6182,
0035355-08.2015.403.6182 e 0010443-96.2015.4.03.6100.
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.177 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720710/2018-44
3
1.4. A DRJ Ribeirão Preto manteve íntegro o lançamento de ofício, repetindo em
larga medida o descrito no TVF e destacando:
1.4.1. A decisão do Regional Bandeirante aplicou ao caso concreto o quanto
decidido no Supremo nos REs 357.950, 390.840, 358.273 e 346.084; e, nestes
julgados o Egrégio Sodalício definiu que a base de cálculo das contribuições
cumulativas (Lei 9.718/98) é a receita operacional da pessoa jurídica (conjunto de
receitas decorrentes da execução dos objetivos sociais da pessoa jurídica);
1.4.2. “A decisão no Mandado de Segurança no 2005.61.00.010634-2, transitada em
julgado, não permitiu à interessada deixar de recolher a Cofins sobre as receitas de
intermediação financeira e, na ausência de tal “permissão”, é de se aplicar o
entendimento expresso pela PGFN (Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007, conclusões já
reproduzidas aqui) sobre a extensão do julgado pelo STF quanto à ampliação da
base de cálculo”;
1.4.3. “As disposições do art. 63 da Lei no 9.430/1996 somente são aplicáveis na
presença de alguma decisão judicial, não definitiva, que impeça a exigência do
tributo que está sendo objeto do lançamento de ofício. E certamente não é o caso
dos autos, em que a constituição do crédito foi efetuada considerando a ação
judicial com decisão transitada em julgado, cujos termos não sustentam a falta de
recolhimento apurada. Portanto, a multa de lançamento de ofício deve ser
mantida”;
1.4.4. Nenhum dos processos elencados pela Recorrente impede a análise do
presente caso, pois ou se já transitaram em julgado, ou se referem a outros
períodos de apuração ou não foi coligida aos autos cópia dos processos;
1.4.5. Não há dúvida ou necessidade de interpretação de norma que defina
penalidades a atrair a aplicação do artigo 112 do CTN.
1.5. Ainda não resignada, a Recorrente busca guarida nesta Casa em peça que
repete o quanto descrito em Impugnação.

VOTO
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. De saída, afasto a possibilidade de SUSPENSÃO DO PROCESSO, pois, como
constata a DRJ o processo 0010634-93.2005.4.03.6100 encontrou seu trânsito em julgado,
inclusive com determinação de arquivamento em 26 de janeiro de 2023, o processo 0010443-
96.2015.4.03.6100 versa sobre período de apuração distinto e não foram coligidas cópias dos
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.177 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720710/2018-44
4
processos 0029583-64.2015.4.03.6182, 0035355-08.2015.403.6182 para a análise de eventual
prejudicialidade externa.
2.2. Conforme historiado, a Recorrente impetrou Mandado de Segurança (0010634-
93.2005.4.03.6100) que tinha como objeto o afastamento da base de cálculo do PIS/COFINS das
receitas financeiras. Após o trânsito em julgado a Recorrente informou ao magistrado a quo o que
entedia ser descumprimento de ordem judicial, vez que, o órgão de fiscalização inscreveu em
dívida ativa débito de COFINS decorrente de receitas com intermediação financeira.
2.2.1. Em resposta aos reclamos da Recorrente o magistrado sentenciante foi claro
ao afirmar que a decisão transitada em julgado no processo 0010634-93.2005.4.03.6100 não tinha
como objeto as receitas financeiras/típicas das instituições financeiras, no que acompanhado pelo
TRF3:
Sentença:
Embora conste do pedido que a base de cálculo fosse limitada a "serviços", de sua
causa de pedir se extrai que pretendia fosse este conceito de serviço aquele da
referida LC e do referido precedente do Supremo Tribunal Federal, não tendo em
ponto algum da inicial discutido o alcance deste conceito de serviços
especificamente para a atividade das instituições financeiras. (...)
Dos votos e debates retirados dos julgamentos dos RREE nos. 357.950- 9/RS,
390.840-5/MG, 358.273-9/RS e 346.084-6/PR (leading cases) se depreende que o
STF fixou o entendimento de que o conceito de receita bruta envolve não só
aquelas receitas decorrentes da venda de mercadorias e da prestação de
serviços em sentido estrito, mas a soma das receitas oriundas do exercício das
atividades empresariais, sem discutir especificamente a situação das instituições
financeiras. Nesse mesmo contexto foram as decisões proferidas nestes autos,
sem exame acerca do conceito de faturamento em face das receitas típicas das
instituições financeiras. (...)
Posto isso, constata-se que a questão do conceito de faturamento em face da
atividade fim das instituições financeiras não foi objeto da lide, não havendo que
se falar em descumprimento de decisão pela cobrança de COFINS sobre receitas
de intermediação financeira auferidas por instituição financeira, dado que o que
se excluiu foi apenas a incidência sobre receitas não abarcáveis pelo conceito
geral de faturamento, incontroversamente apenas as receitas não operacionais,
o mais devendo ser discutido caso a caso, conforme a atividade do contribuinte.
Acórdão:
3. Constata-se que a questão do conceito de faturamento em face da atividade
fim das instituições financeiras não foi objeto da lide, não havendo que se falar
em descumprimento de decisão pela cobrança de COFINS sobre receitas de
intermediação financeira auferidas por instituição financeira, dado que o que se
excluiu foi apenas a incidência sobre receitas não abarcáveis pelo conceito geral
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.177 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720710/2018-44
5
de faturamento, incontroversamente apenas as receitas não operacionais, o mais
devendo ser discutido caso a caso, conforme a atividade do contribuinte.
2.2.2. Sem prejuízo da posição pessoal deste relator quanto ao decidido nos REs
357.950, 390.840, 358.273 e 346.084, o fato é que decisão judicial interpretou comando decisório
anterior, fixando que o tema BASE DE CÁLCULO DA COFINS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SOB A
ÉGIDE DA LEI 9.718/98 não foi objeto do Mandado de Segurança 0010634-93.2005.4.03.6100.
Destarte, por força do princípio da inafastabilidade da Jurisdição, esta Casa é absolutamente
incompetente para interpretar a decisão judicial em qualquer outro sentido.
2.2.3. Sabedores que por decisão judicial não foi debatida a composição do
faturamento da instituição financeira Recorrente, aplicável ao caso o quanto decidido no RE
609.096 (Tema 372 de Repercussão Geral):
As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das
instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face
daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as
exclusões e deduções legalmente prescritas.
2.2.4. Destarte, tendo em vista que não há nos autos debate acerca do
enquadramento das receitas autuadas como decorrentes de atividades típicas da Recorrente, de
rigor a manutenção do lançamento.
2.3. Do acima, restam afastadas as teses subsidiárias da Recorrente pois não há
qualquer dúvida acerca da incidência da decisão judicial sobre tributos e da aplicação no presente
caso de precedente vinculante.
2.3.1. Ademais, se o tema composição da base de cálculo da COFINS das instituições
financeiras jamais foi objeto do Mandado de Segurança 0010634-93.2005.4.03.6100 (como
constata o juízo sentenciante), nunca existiu decisão judicial que suspendesse esta incidência e,
consequentemente, cabível a multa de ofício.
3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo e conheço do Recurso Voluntário
negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1026
DF CARF MF
Original